Tribunal: TJPA
Processo: 0800041-07.2023.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800041-07.2023.8.14.0019

APELANTE: JOAO LUCAS NEGRAO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA O DELITO DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA EXIGIDAS PELO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos. A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas e, sucessivamente, a aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se existem provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se restou comprovada a associação estável e permanente para o tráfico exigida pelo art. 35 da Lei nº 11.343/2006; e (iv) verificar a fração aplicável à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do delito de tráfico encontra respaldo no auto de apreensão e no laudo pericial de constatação da substância entorpecente, elaborado por perito oficial, apto a comprovar a natureza ilícita da droga apreendida.

4. A condenação pelo art. 33 da Lei nº 11.343/2006 apoia-se em conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial, composto pela prova oral colhida em juízo, pelos elementos da investigação e pelas circunstâncias que antecederam o cumprimento dos mandados de busca e apreensão.

5. A apreensão da droga decorre de investigação previamente instaurada, com interceptações telefônicas e diligências que apontavam envolvimento dos investigados com a traficância, circunstância que reforça a consistência da prova acusatória.

6. A negativa de autoria apresentada pelo apelante permanece isolada nos autos e não encontra amparo em elementos probatórios capazes de afastar a imputação.

7. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 revela-se incabível, pois a aferição da destinação da droga exige análise do contexto fático-probatório global, inexistindo elementos seguros que demonstrem destinação exclusiva para consumo pessoal.

8. O crime de associação para o tráfico exige demonstração de vínculo associativo estável e permanente voltado à prática reiterada da traficância, não se confundindo com o mero concurso eventual de agentes.

9. A prova judicializada não evidencia organização estruturada, divisão de tarefas, permanência do vínculo ou atuação coordenada entre o apelante e o corréu, sendo insuficiente para caracterizar o delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

10. A própria sentença reconhece a inexistência de prova de dedicação à atividade criminosa ou de integração a organização criminosa para fins de incidência do tráfico privilegiado, circunstância incompatível com o reconhecimento de vínculo associativo estável destinado ao tráfico.

11. A ausência de individualização da pena referente ao delito de associação para o tráfico evidencia deficiência de fundamentação quanto à configuração do crime autônomo previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006.

12. A escolha da fração de redução da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 exige fundamentação concreta, sendo inviável a adoção de patamar menos benéfico sem justificativa idônea.

13. O acusado é primário, possui circunstâncias judiciais favoráveis, não há prova de dedicação à atividade criminosa nem de integração a organização criminosa, e a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva, o que autoriza a aplicação da minorante em seu grau máximo de 2/3.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação pelo crime de tráfico de drogas pode ser mantida quando amparada por laudo pericial e por conjunto probatório produzido sob o contraditório judicial apto a demonstrar a autoria e a materialidade delitivas. 2. A desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 exige elementos concretos que evidenciem a destinação exclusiva da droga ao consumo pessoal. 3. O crime de associação para o tráfico demanda prova segura da estabilidade e permanência do vínculo associativo, não bastando a mera prática conjunta do tráfico de drogas. 4. A ausência de demonstração do animus associativo permanente impõe a absolvição pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. 5. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 deve ser aplicada na fração máxima de 2/3 quando o agente é primário, possui circunstâncias judiciais favoráveis, não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa, inexistindo fundamento concreto para redução inferior.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 386, VII. CP, arts. 59, 60 e 44. Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e § 4º, 35 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.038.608/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.05.2026, DJEN 12.05.2026. STJ, REsp n. 2.225.368/GO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 12.11.2025, DJEN 17.11.2025. STJ, AgRg no HC n. 814.817/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024, DJe 04.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso
e lhe dar
parcial provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

19ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias vinte e três a trinta do mês de junho do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

JOÃO LUCAS NEGRÃO NASCIMENTO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Única da Comarca de Curuçá/PA, que o condenou como incurso nos artigos 33 e 35, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 67 (sessenta e sete) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática ilícita, com substituição da pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, de prestação de serviços à comunidade, e de interdição temporária de direitos.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 34149014) que, no dia 18 de agosto de 2022, por volta das 6h, o recorrente em epígrafe, na companhia de Leandro de Sousa Monteiro (extinta a punibilidade pela morte), teriam se associado entre si e com outras pessoas não identificadas para a prática de delitos relacionados ao tráfico de drogas, mantendo em suas residências, localizadas no Município de Terra Alta/PA, substâncias entorpecentes do tipo “cocaína”, sendo encontradas 07 (sete) “pedras” na residência de Leandro e duas pedras na residência de João Lucas.

Acrescenta a exordial que, após a subtração de aparelhos telefônicos e vales-refeição da Secretaria de Administração do Município de Belém, foi instaurada investigação policial, com representação pela quebra de sigilo telefônico de determinados números, chegando-se aos terminais utilizados pelos acusados. A análise das comunicações interceptadas e dos dados de localização dos aparelhos revelou suposta prática de tráfico de entorpecentes pelos réus no Município de Terra Alta/PA. Em razão disso, a autoridade policial representou pela expedição de mandados de busca e apreensão, os quais foram deferidos pelo Juízo competente e cumpridos nas residências dos investigados.

A denúncia registra, ainda, que o corréu Leandro de Sousa Monteiro, em interrogatório policial, confessou a posse do entorpecente apreendido, declarando tê-lo adquirido pelo valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), bem como informou ter comprado os aparelhos celulares apreendidos nas proximidades do
Shopping
Castanheira, em Belém/PA, sem identificar o vendedor.

Em
razões recursais
(ID 34149069), sustenta a defesa a insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório, ao argumento de que os elementos produzidos em juízo não demonstrariam, de forma segura, a autoria delitiva, pelo que postula pela absolvição do recorrente com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, requer a absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico, por ausência de comprovação dos requisitos de estabilidade e permanência exigidos pelo artigo 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Em caráter sucessivo, clama pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, diante da ausência de elementos aptos a demonstrar a destinação mercantil da substância apreendida.

Outrossim, seja redimensionada a pena irrogada, com a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 em sua fração máxima de 2/3 (dois terços).

Em
contrarrazões
(ID 34149072), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo defensivo,
“penas para redimensionar a pena, mediante a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 no patamar máximo de 2/3, observando-se, por conseguinte, os reflexos no regime inicial e na substituição da pena, se cabíveis”
.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA,
pronuncia-se pelo
“CONHECIMENTO do Recurso de Apelação, e, no mérito, por seu PROVIMENTO PARCIAL, a fim de que o réu seja absolvido do crime de associação ao tráfico e seja aplicada a causa de diminuição prevista no §4.º da Lei n.º 11.343/2006, no patamar máximo de 2/3 (dois terços)”
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Pleito absolutório. Desclassificação usuário. Crime do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006:

Cinge-se o pleito defensivo na tese de insuficiência de provas a embasar o decreto condenatório, ao argumento de que os elementos produzidos em juízo não demonstrariam, de forma segura, a autoria delitiva, pelo que postula pela absolvição do recorrente com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em caráter sucessivo, clama pela desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, diante da ausência de elementos aptos a demonstrar a destinação mercantil da substância apreendida.

Especificamente no tocante ao delito de
tráfico ilícito de entorpecentes
, entendo
não assiste razão ao apelante.

No caso em voga, a
materialidade ilícita
encontra-se devidamente comprovada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(ID 34149008), e pelo
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório N.º 2022.02.001103-QUI
(ID 34149007 - Pág. 17), o qual atesta a apreensão de 52g (cinquenta e duas gramas) da substância conhecida vulgarmente por “cocaína”, acondicionada em 02 (duas) porções de saco plástico transparente.

Urge consignar que o
Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo n.º 2022.02.001124-QUI
(ID 34149008 - Pág. 8), refere-se à apreensão da droga encontrada em poder do
corréu Leandro de Sousa Monteiro
, já falecido. Inobstante, “
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o laudo toxicológico definitivo é imprescindível para comprovar a materialidade do delito de tráfico de entorpecentes,
admitindo-se, excepcionalmente, laudo de constatação provisório elaborado por perito oficial
”,
como revela ser a hipótese dos autos (STJ, AgRg no HC n. 1.038.608/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/5/2026, DJEN de 12/5/2026).

Na mesma toada de entendimento:
“O laudo de constatação preliminar, elaborado por perito oficial e com grau de certeza equivalente ao laudo definitivo, é suficiente para comprovar a materialidade do crime de tráfico de drogas”
(STJ, REsp n. 2.225.368/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 17/11/2025).

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, à autoria delitiva e à alegada insuficiência probatória.

Da análise do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial, verifica-se que a condenação não se amparou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas também na prova oral produzida em juízo.

A testemunha de acusação
OCIONE MARIA FERREIRA GUIDÃO DA SILVA
, Delegada de Polícia Civil, confirmou a realização de diligência em cumprimento a
mandado de busca e apreensão na residência dos acusados
, ocasião em que foi localizada substância entorpecente posteriormente submetida à perícia oficial. Embora a testemunha não tenha se recordado de todos os detalhes da operação, confirmou a apreensão da droga durante o cumprimento da ordem judicial.

Por sua vez, o apelante
JOÃO LUCAS NEGRÃO DO NASCIMENTO
negou a propriedade do entorpecente, sob a escusa de que a substância pertenceria ao corréu Leandro de Sousa Monteiro. Todavia, tal alegação permaneceu isolada nos autos, desacompanhada de qualquer elemento minimamente idôneo capaz de infirmar a versão acusatória.

Cumpre observar que a condenação não decorreu apenas da apreensão da droga. Conforme demonstrado no procedimento investigatório, as buscas domiciliares foram precedidas de diligências policiais mais amplas, originadas de investigação relativa à utilização de aparelhos celulares provenientes de crime patrimonial, circunstância que ensejou a
quebra de sigilo e interceptações telefônicas
. Segundo os elementos constantes dos autos, as comunicações interceptadas revelaram indícios da prática de tráfico de drogas no Município de Terra Alta/PA, o que culminou na expedição dos mandados de busca e apreensão que resultaram na localização do entorpecente.

Nesse contexto, a apreensão da droga não decorreu de mera abordagem casual ou fortuita, mas constituiu desdobramento de investigação previamente instaurada, circunstância que reforça a consistência do quadro probatório.

Também não prospera a tese subsidiária de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.

Nos termos do § 2º do referido dispositivo legal, a aferição da destinação da droga não depende exclusivamente da quantidade apreendida, de maneira que deve o julgador considerar as circunstâncias do fato, o local da apreensão, os elementos colhidos durante a investigação, a conduta do agente e o contexto probatório global.

Na hipótese vertente, a apreensão ocorreu em cumprimento de mandado judicial decorrente de investigação que apontava possível envolvimento dos investigados com a traficância, não havendo nos autos elementos seguros que permitam concluir que a substância destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal.
A tese, inclusive, sequer foi aduzida pelo réu em sua autodefesa, momento em que afirma apenas que o material entorpecente seria de propriedade do corréu.

Destarte, a prova produzida revela-se suficiente para demonstrar, para além de dúvida razoável, a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, impondo-se a manutenção da condenação quanto ao crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Rejeito, portanto, o pedido absolutório fundado no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como o pleito subsidiário de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

2. Pleito absolutório. Desclassificação usuário. Crime do art. 35, da Lei n.º 11.343/2006:

Diversa, entretanto, é a solução a ser conferida à imputação relativa ao delito de associação para o tráfico, previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006.

Dessarte, a configuração do crime autônomo de associação para o tráfico exige prova segura da
existência de vínculo associativo estável e permanente entre duas ou mais pessoas, voltado à prática reiterada da traficância,
não se confundindo com o mero concurso eventual de agentes ou com a simples prática do delito de tráfico de drogas.

No caso dos autos, o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a existência dos requisitos da estabilidade e permanência exigidos pelo tipo penal.

Na instrução processual foi ouvida apenas uma testemunha de acusação, a Delegada de Polícia Civil OCIONE MARIA FERREIRA GUIDÃO DA SILVA, cujo depoimento limitou-se, essencialmente, às circunstâncias do cumprimento do mandado de busca e apreensão e à localização do entorpecente,
sem qualquer esclarecimento concreto acerca da existência de organização estruturada, divisão de tarefas, permanência do vínculo ou atuação coordenada entre o apelante e o corréu falecido.

Não se vislumbra dos autos, portanto, especialmente da prova judicializada, elementos aptos a demonstrar que o recorrente integrava associação criminosa estável destinada à prática do tráfico de drogas. A mera circunstância de terem sido encontrados entorpecentes em locais vinculados aos réus não autoriza, por si só, a condenação pelo delito autônomo do art. 35 da Lei de Drogas.

Aliás, chama especial atenção a manifesta incongruência existente na própria sentença condenatória. Isso porque, ao examinar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, o juízo sentenciante
consignou expressamente que o acusado é primário e que
"não há comprovação de sentença transitada em julgado, de que se dedique à atividade criminosa, ou que integre organização criminosa"
,
razão pela qual reconheceu o direito ao tráfico privilegiado.

Tal fundamento mostra-se frontalmente incompatível com a manutenção da condenação pelo delito de associação para o tráfico.

Embora os institutos não sejam tecnicamente idênticos, é evidente a contradição lógica de se afirmar, simultaneamente, que inexiste prova de dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa e, ao mesmo tempo, reconhecer a existência de vínculo associativo estável e permanente voltado à prática do tráfico de drogas.

A contradição torna-se ainda mais evidente quando se observa a dosimetria da pena. É que, em que pese a sentença tenha condenado o acusado pelos artigos 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006, em concurso material,
não houve individualização das penas para cada delito
, tampouco fixação autônoma da reprimenda referente ao crime de associação para o tráfico. A magistrada procedeu à dosimetria tomando como referência apenas a pena mínima do art. 33 da Lei de Drogas, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mantendo-a na segunda fase e aplicando a minorante do § 4º do art. 33 na terceira fase, com aplicação da
reprimenda final de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Em nenhum momento foi estabelecida pena específica para o delito do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, tampouco realizada a indispensável operação de soma decorrente do concurso material reconhecido no dispositivo condenatório.

Tal circunstância evidencia
que a própria sentença não apresentou fundamentação concreta apta a sustentar a condenação pelo crime associativo, limitando-se a afirmar genericamente a procedência da denúncia, sem individualizar os elementos caracterizadores do vínculo associativo permanente exigido pela norma penal.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS PARA CONFIGURAÇÃO DO DELITO ASSOCIATIVO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Wallace Pereira de Meireles e Felipe Barbosa da Silva, condenados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro reduziu a pena para 8 anos de reclusão e 1.200 dias-multa, mantendo a condenação pelo tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006). A defesa requer absolvição quanto ao delito de associação, aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, e alteração do regime prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) se há provas suficientes para condenar os pacientes pelo crime de associação para o tráfico, nos termos do art. 35 da Lei de Drogas; (ii) se é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico exige prova do dolo associativo, bem como a demonstração de estabilidade e permanência na associação criminosa, o que não foi suficientemente comprovado nos autos. A reunião eventual de pessoas para a prática do tráfico não configura, por si só, o delito de associação.

4. As provas apresentadas são insuficientes para sustentar a condenação pelo art. 35 da Lei de Drogas, pois a coautoria no tráfico não prova a existência de uma organização criminosa estável.

5. Diante da ausência de elementos concretos que demonstrem o vínculo associativo, é necessária a absolvição dos pacientes quanto ao delito de associação para o tráfico, aplicando-se o princípio do "in dubio pro reo".

6. A causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar máximo de 2/3, considerando a não expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, que os pacientes são primários e que não há provas de que integrem organização criminosa. IV. DISPOSITIVO

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 814.817/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 4/11/2024.)”
(GRIFEI)

Diante desse cenário, conclui-se que
a condenação pelo art. 35 da Lei n.º 11.343/2006
não encontra respaldo em prova robusta produzida sob o contraditório judicial, subsistindo dúvida razoável acerca da efetiva existência de associação estável e permanente destinada ao tráfico de drogas.

Em matéria penal, a condenação exige certeza fundada em elementos probatórios seguros, não sendo admissível a manutenção de decreto condenatório baseado em presunções ou inferências genéricas.

Assim, à míngua de prova suficiente acerca do
animus
associativo permanente exigido pelo tipo penal, impõe-se a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei n.º 11.343/2006, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

3. Da dosimetria da pena. Minorante do §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006:

Assiste razão à defesa no que tange ao pleito de redimensionamento da pena, para aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

O cálculo penalógico restou assim fundamentado:

“
1ª fase:

As diretrizes do artigo 59, do Código Penal devem ser analisadas em conjunto com o comando do artigo 42, da Lei n. 11.343/06.

A culpabilidade do Réu não foge a reprovabilidade constante no próprio tipo penal, enquanto juízo de reprovação puramente normativo. Não há nos autos informações negativas acerca de antecedentes criminais do Réu. Não foram coletados elementos relevantes acerca de sua conduta social e personalidade. O motivo do delito é inerente à espécie, nada tendo a se valorar. Quanto as circunstâncias do crime nas quais, em tais espécies criminosas, se considera a natureza e a quantidades de droga encontrada, entendo que o material apreendido foi suficiente para caracterizar o tráfico propriamente dito, não havendo, portanto, o reconhecimento por este Juízo da desclassificação do delito em comento para o art. 28, da Lei nº 11.343/06, portanto, não deve ser analisada como circunstância judicial desfavorável, sob pena de bis in idem. A conduta do Réu não teve maiores consequências, sendo que, ainda, não se pode cogitar sobre comportamento da vítima.

À vista dessa individual averiguação, que se mostrou favorável o Réu, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (Cem) dias-multa.

2a fase:

Não concorrem circunstâncias atenuantes ou agravantes, portanto, mantenho a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (Cem) dias-multa.

3a fase:

Verifico que o Réu se enquadra na hipótese prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n.11.343/06, conforme fundamentação supra, sendo que reduzo a pena em 1/3 (Um Terço).

Não se verificam causas de aumento de pena.

Com isso, fica o réu definitivamente condenado a pena de 03 (Três) ano e 04 (Quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 67 (Sessenta e sete) dias-multa, no equivalente a um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, em observância ao disposto no artigo 60, do Código Penal.”

Do exame da dosimetria penal, observa-se que a magistrada reconheceu expressamente o preenchimento de todos os requisitos legais necessários à incidência do denominado tráfico privilegiado, ao consignar que o acusado é primário, não possui condenação criminal transitada em julgado, não há comprovação de dedicação à atividade criminosa e tampouco de integração a organização criminosa. Tanto assim que registrou, de forma expressa, que o réu
"possui direito público subjetivo ao benefício da causa de diminuição de pena, na medida de 2/3 (dois terços), de acordo com o comando do dispositivo destacado".

Todavia, embora tenha reconhecido o cabimento da minorante na fração de 2/3 (dois terços), a sentença, ao proceder à terceira fase da dosimetria, reduziu a pena em apenas 1/3 (um terço), sem apresentar qualquer fundamentação concreta, individualizada ou juridicamente idônea que justificasse a adoção de fração menos benéfica.

Com efeito, a escolha da fração de redução prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas deve observar motivação específica, fundada em elementos concretos extraídos dos autos, não sendo admissível a fixação de patamar mais gravoso sem a correspondente fundamentação.

Na espécie,
inexiste qualquer circunstância judicial desfavorável apta a justificar a redução em fração inferior ao máximo legal
. Ao contrário, todas as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis ao acusado, tanto que a pena-base foi fixada no mínimo legal. Ademais, a quantidade de entorpecente apreendida não se mostra expressiva a ponto de autorizar a mitigação da benesse legal, inexistindo fundamento idôneo para restringir a incidência da minorante.

A própria sentença reconheceu que não há prova de dedicação do acusado à atividade criminosa nem de integração a organização criminosa, circunstâncias que, aliadas à primariedade e aos bons antecedentes, recomendam a incidência da causa especial de diminuição em seu grau máximo.

Impõe-se, portanto, o
REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA.

Na
primeira fase
, mantêm-se os fundamentos lançados na sentença, permanecendo a pena-base fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa
, uma vez que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao acusado. Registre-se, ainda, que eventual correção da pena de multa para o mínimo abstratamente previsto ao delito de tráfico de drogas configuraria
indevida reformatio in pejus
, por se tratar de recurso exclusivo da defesa.

Na
segunda fase
, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, permanece a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa.

Na
terceira fase
, reconhecida a incidência da causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, aplica-se a redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Assim, reduzida a pena corporal de 05 (cinco) anos em 2/3 (dois terços), resta ela fixada em
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO.

Do mesmo modo, reduzindo-se a pena pecuniária de 100 (cem) dias-multa em 2/3 (dois terços), resulta a pena definitiva de
33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita.

Mantém-se o regime
inicial ABERTO
, bem como a
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS
, porquanto permanecem presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal. Deve o Juízo da Execução adequar a pena restritiva de direito à nova pena privativa de liberdade.

Pelo exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento,
para absolver o apelante da

prática do crime
do art. 35 da Lei n.º 11.343/2006,
bem como aplicar a causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), com conseguinte determinação da reprimenda de
01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, a ser cumprida em regime inicial aberto, 33 (TRINTA E TRÊS) DIAS-MULTA,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da conduta ilícita.

É o voto.

Belém/PA, 23 de junho de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/06/2026